Tribunal: TJDFT
Processo: 0746565-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. VOTO DIVERGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração interpostos pela autora apontando contradição no acórdão, uma vez que o resultado do julgamento foi pelo não provimento do recurso, porém existe voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir vícios do comando judicial que comprometam seu entendimento, quando decorrentes de contradição, omissão ou obscuridade, além de ser o meio utilizado para corrigir eventual erro material.

4. A suposta contradição existente é decorrente de voto divergente, o que não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, uma vez que não há contradição interna na decisão proferida, mas sim um entendimento diverso de um dos julgadores. Apenas o voto do 1o vogal, o qual restou vencido no julgamento, foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.